Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares diversas. Suficiência.
1 – Se o paciente não registra condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça, tem endereço fixo e há notícia de que tem trabalho lícito, inexistindo elementos concretos a indicar que solto voltará a reiterar na prática delitiva, não se justifica a prisão cautelar.
2 – Há que se considerar ainda que, com o paciente, não foi encontrada droga e, com o usuário, quantidade ínfima, circunstância a recomendar medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para garantir a ordem pública.
3 – Ordem concedida.